Tribunal: TJPA
Processo: 0806741-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806741-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO DURANTE PARTE DA MARCHA PROCESSUAL. PRONUNCIADO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88 e art. 311 e ss. c/c artigos 647 e 648, inciso I, todos do Código de Processo Penal a favor de
MARCIEL RODRIGUES DA SILVA
contra ato do Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro.

Alega a impetrante ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente.

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que se posicionou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

Verifico nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9478761) que existem no decreto preventivo, ao contrário do que aponta a impetrante, os requisitos presentes no art. 312 do CPP, como passo a transcrever,
verbis:

“
No que diz respeito aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, denota-se que estão presentes nos autos mediante os depoimentos colhidos na fase policial e pelos laudos periciais acostados aos autos, entende-se os pressupostos, o fumus comissi delicti, isto é, os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime.

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, estes estão dispostos também no art. 312 do CPP, a saber: "garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal" (CPP, art. 312).

No caso sob enfoque, presente o fundamento da conveniência da instrução criminal e da preservação da ordem pública tendo em vista o modus operandi do crime, bem como a periculosidade dos agentes.”

Como observado nos anexos das informações existem nos autos a prova da materialidade (Laudo de Perícia Técnica de Levantamento de Local de Crime com Cadáver), além de que o paciente se encontra pronunciado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos IV e VI e 211 do CP (homicídio qualificado praticado contra mulher e ocultação de cadáver), portanto, os requisitos de admissibilidade restam demonstrados na decisão interlocutória não terminativa de mérito, iniciando o judicium causae.

Aponto que o magistrado ao manter a segregação cautelar extrema a fez com fundamentação que o paciente permaneceu segregado durante toda marcha processual, a inexistência de mudanças supervenientes do quadro fático, com base nos elementos constantes nos autos que demonstrem a necessidade de manutenção da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública diante da periculosidade dos réus, o modus operandi e a gravidade em concreto do fato, bem como a necessidade de assegurar a conveniência da instrução e a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente esteve em situação de foragido durante um determinado momento (ID 9478966).

Nesse sentido, colacionam-se os julgados:

HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA. I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-11-2020).

HABEAS CORPUS (...) PRISÃO PREVENTIVA - MODUS OPERANDI - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE - REITERAÇÃO CRIMINOSA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA E CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Não há falar em constrangimento ilegal quando evidenciada a imprescindibilidade da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado. 2. Verifica-se, ainda, a necessidade da custódia antecipada para fazer cessar a reiteração criminosa, pois o paciente é reincidente em condutas violentas contra pessoas, circunstância que revela a sua propensão a atividades ilícitas, e demonstra a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. 3 . A fuga do agente do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenado para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal. Ordem denegada. (TJMT 10054205420218110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 03/06/2022